Tribunal: STF
Processo: AI 737308
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.